Tribunal: TJES
Processo: 5002616-43.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002616-43.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: PATRICK DOS SANTOS

RELATOR(A):

DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A SEGREGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES que revogou a prisão preventiva do réu, denunciado por duas tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal). A revogação baseou-se na ausência de requisitos atuais para a segregação cautelar, na duração da prisão anteriormente cumprida e na substituição por medidas cautelares diversas, como proibição de mudança de domicílio e comparecimento periódico em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os requisitos legais e a contemporaneidade necessários para justificar o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida excepcional, exigindo contemporaneidade e presença de fundamentos concretos previstos no art. 312 do CPP, como garantia da ordem pública ou conveniência da instrução criminal.

4. A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação idônea, com análise das condições pessoais do réu, tempo de prisão já cumprido e ausência de fatos novos que indiquem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

5. O recorrido permanece em liberdade há mais de dois anos, sem qualquer notícia de descumprimento das cautelares impostas ou de reiteração criminosa, conforme consulta ao INFOPEN e análise do caderno processual.

6. Não há elementos que demonstrem contemporaneidade do
periculum libertatis
, o que inviabiliza o restabelecimento da segregação cautelar, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES.

7. O juiz de primeiro grau, por estar mais próximo dos elementos fáticos e processuais, detém melhores condições para avaliar a necessidade de medidas cautelares, em respeito ao princípio da confiança na jurisdição de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige contemporaneidade dos riscos justificadores, não se admitindo sua manutenção ou reiteração quando ausentes fatos novos indicativos de ameaça à ordem pública ou à instrução criminal.

2. O respeito ao princípio da confiança no juiz de primeiro grau justifica a deferência à sua decisão quando esta apresenta fundamentação concreta e compatível com o estágio atual do processo.

3. A permanência do réu em liberdade por período prolongado, com cumprimento adequado das cautelares diversas, evidencia a desnecessidade da segregação extrema.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 644.833/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.05.2021; TJES, HCCrim nº 028210000627, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe: 07.04.2022; TJES, HCCrim nº 100210018063, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe: 14.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5002616-43.2025.8.08.0047

RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: PATRICK DOS SANTOS

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão (fl. 189, ID 14618896) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES nos autos nº 0000814-71.2020.8.08.0047 que revogou a prisão preventiva de
PATRICK DOS SANTOS
.

Em suas razões (fls.198/200, ID 14618897), sustenta o recorrente a necessidade da segregação cautelar, diante da ausência de fundamentação da decisão vergastada e persistência dos requisitos que admitem a prisão preventiva do acusado, especialmente para a garantia da ordem pública e a da segurança da aplicação da lei penal, ante a gravidade da infração cometida e a necessidade de evitar a reiteração delitiva.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs. 07/15, ID 14618895).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14986222, pelo provimento do recurso.

Pois bem. Como cediço, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Emerge dos autos que o recorrido foi denunciado pela suposta prática das condutas descritas no art. 121, § 2º, I e IV, na modalidade previsa no art. 14, II (duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, assim descritas (fl. 02, ID 14618895):

“[...] No dia 07 de maio de 2019, por volta das 09h, na Avenida João Evangelista Monteiro Lobato, proximidades da Empresa Emflora, nesta Cidade, o denunciado, com vontade de matar, mediante emprego de arma de fogo, tentou matar a vítima Jéssica Hellen dos Santos Cunha, não se consumando seus intentos por circunstâncias alheias à sua vontade. E, na mesma ocasião, por erro na execução, o denunciado atingiu, com os disparos de arma de fogo, a vítima Joana Correia Micaela.

Consta que no dia e local dos fatos a vítima Joana estava com sua amiga Anna Cristina, sentadas em frente ao Bar, em que Jéssica é proprietária, quando chegaram dois indivíduos numa motocicleta.

Depreende-se que o denunciado, que estava na garupa da motocicleta, aproximou-se e efetuou disparos contra Jéssica, não conseguindo acertá-la uma vez que esta correu e conseguiu se esconder.

Ao mesmo tempo, na tentativa de se salvar, a vítima Joana e sua amiga Anna Cristina correram em direção à residência de um amigo, oportunidade que Joana foi alvejada por um disparo de arma de fogo no joelho esquerdo. [...]”

A prisão preventiva do acusado foi decretada em 02/03/2020, conforme decisão de fls. 49/50 (ID 14618895). Em 11/11/2022, o juízo de origem revogou a segregação cautelar, com fulcro nas condições pessoais favoráveis do réu e no excessivo prazo de segregação, conforme fundamentos externados na decisão (fl. 189, ID 14618896):

“[...] Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa, verifico que já transcorreram mais de dois anos e meio desde a prisão em flagrante e a instrução processual está sendo concluída apenas agora. Primeiro, importante pontuar que não há excesso de prazo nos presentes autos, tendo em vista que: i) a d. Defesa realizou carga dos autos em 3 1/03/2020 e devolveu apenas em 16/10/2020; ii) a Resposta à Acusação foi apresentada apenas em 17 de maio de 2021; iii) a d. Defesa realizou nova carga em 28/01/2022 e devolveu apenas em 12/04/2022. Contudo, verifico que, ao final da instrução processual, mesmo ausente excesso de prazo, e sem adentrar ao mérito, não subsistem mais os requisitos que outrora autorizaram o decreto prisional. Assim, e sem mais delongas, observando o atual contexto processual, entendo por bem substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, sendo elas: a) proibição de ausentar-se desta cidade ou de mudar de endereço, sem prévia autorização deste Juízo; b) comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades.[...]”

Ante a essas informações, pontuo que o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em análise dos autos, entendo presente o
fumus comissi delicti
, diante dos depoimentos das vítimas na fase inquisitiva e sob o crivo do contraditório. No que concerne ao
periculum libertatis
, não se observam elementos que indiquem a necessidade de decreto de prisão preventiva.

Isso porque o recorrido se encontra solto há mais de 02 (dois) anos e, em consulta ao INFOPEN, foi possível constatar que, após o fato ora apurado, não mais ingressou no sistema prisional.

Ademais, também não verifico no caderno processual qualquer indício de que o recorrido esteja descumprindo as cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas, atrapalhando o andamento do feito ou de alguma forma servindo de ameaça à aplicação da lei penal.

Neste sentido, não há contemporaneidade que justifique a decretação da medida cautelar extrema da prisão preventiva, sobretudo porque nesse interregno não houve a prática de qualquer conduta temerária do recorrido em relação à marcha processual ou à ordem pública.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem.”
(STJ, AgRg no HC nº 644.833/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 18.05.2021)

Entendo que, tendo o magistrado enfrentado os argumentos apontados pelo Ministério Público e, por estar mais próximo à realidade dos fatos e provas, possui mais subsídios para decidir sobre a necessidade da segregação cautelar.

No mesmo sentido, veja-se julgados deste E. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS - 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - NECESSIDADE CONCRETA DA PRISÃO PROVISÓRIA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZ DE 1º GRAU - 2. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - 3. ORDEM DENEGADA. 1. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este writ e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.
Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
À luz da reiteração criminal recente do paciente, a existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo. [...]”

(TJES, H
C
C
rim nº
028210000627, Rel.
Des. Adalto Dias Tristão
,
Segunda Câmara Criminal
, DJ
e
: 07.04.2022)
- destaquei

_________________________________________________

HABEAS CORPUS - 1. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO – [...] 2. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - 3. ORDEM DENEGADA. [...] 2. O processo tem seu trâmite regular e a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se especialmente na garantia da ordem pública.
Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
[...]”

(TJES, HCCrim nº 100210018063, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe: 14.09.2021)
- destaquei

Por todo o exposto, por ora, não observo a necessidade da medida cautelar extrema da prisão para o recorrido, porém, não há impedimento para que esta novamente seja decretada pelo julgador de primeiro grau
,
caso verifique a superveniência das medidas legitimadoras.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.